Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743301-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Máquinas Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de: (i) inserção de restrição de circulação sistema Renajud penhorado nos autos; e (ii) expedição de ofícios às operadoras de crédito/fintechs, em busca de bens em nome dos executados. Determinou, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da suspensão anteriormente determinada, por ausência de bens. Em suas razões, a agravante relata que a execução, distribuída em 11/09/2023, seguiu sem pagamento ou embargos. Afirma que, após diversas pesquisas infrutíferas, foi realizada a penhora do veículo MP/Peugeot 504 GD, placa KDF 1886. Acrescenta que as tentativas ordinárias de identificação do paradeiro do automóvel se mostraram ineficazes e que a constrição permanece apenas formal, carecendo de efetividade prática. Argumenta que a restrição de circulação é necessária e proporcional para viabilizar a localização e subsequente expropriação do bem. Invoca os arts. 774, IV, e 139, IV, do CPC, salientando o dever de colaboração do executado e a possibilidade de adoção de medidas atípicas idôneas e adequadas ao resultado prático equivalente. Aduz ser pertinente a expedição de ofícios às operadoras de crédito, como meio legítimo de pesquisa patrimonial, apto a revelar vínculos contratuais, eventuais créditos e movimentações que auxiliem a satisfação do título executivo. Enfatiza que a negativa das medidas compromete a efetividade da execução e prolonga a resistência ao cumprimento da obrigação. Pondera inadequado o envio ao arquivo provisório, diante da constrição já formalizada. Requer, liminarmente, com amparo no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora (art. 300 do CPC), consubstanciados no risco de esvaziamento do resultado útil da execução e na persistência da livre circulação do veículo penhorado. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar pretendida. Constatado por esta Relatoria que a petição de recurso foi protocolada desacompanhada do preparo, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância, o agravante foi intimado para realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Na sequência, o agravante peticionou nos autos requerendo a juntada do comprovante de recolhimento, conforme determinado (ID no 77218641). Não obstante, na petição de ID no 77259521, o agravante requereu a devolução do valor recolhido em dobro, noticiando que houve a distribuição posterior do mesmo recurso sob no 0743303-80.2025.8.07.0000 e informando que o preparo teria sido inicialmente pago naquele feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido como princípio da singularidade recursal, estabelece que, contra uma mesma decisão judicial, só é cabível um único recurso. Em outras palavras, para cada decisão judicial, a parte pode interpor apenas um recurso específico, de modo que não haja multiplicidade de recursos para contestar uma mesma decisão. Esse princípio tem por objetivo a racionalização do processo, evitando a proliferação de recursos desnecessários e promovendo maior eficiência e celeridade na resolução dos litígios. Também evita a desordem processual e a sobrecarga do Judiciário, garantindo que os processos possam ser tratados de maneira mais ordenada e justa. Com efeito, verifica-se dos autos que o presente agravo de instrumento foi protocolizado às 12h13 do dia 03/10/2025. Por sua vez, o agravo de instrumento de no 0743303-80.2025.8.07.0000 foi protocolizado às 12h19 do mesmo dia, portanto, posteriormente ao presente agravo. Logo, evidente que restou configurada a preclusão consumativa, pois, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes: “Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Interposição de dois recursos pela mesma parte. Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Prole numerosa. Princípio da paternidade responsável. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento. I. Preliminar 1. Em conformidade com o princípio da unicidade recursal, a interposição, pela mesma parte, de dois recursos impugnando a mesma decisão impõe a inadmissibilidade do último em virtude da preclusão consumativa. II. Caso em exame 2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a prestar alimentos à autora no valor de 25% dos seus rendimentos brutos advindos do emprego formal. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença. IV. Razões de decidir 4. Com base no princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a existência de outros filhos, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos. 5 O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque constatada outra fonte de renda, além do vínculo empregatício. V. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703” (Acórdão 1930262, 0712559-55.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023). Constatada a duplicidade sistêmica de distribuição do mesmo recurso, impõe-se a aplicação do princípio da prevenção, segundo o qual prevalece o feito primeiro distribuído (art. 59, CPC). No caso, a duplicidade deve ser sanada com o não conhecimento do agravo de no 0743303-80.2025.8.07.0000, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. No tocante ao preparo, estabelece o art. 1.007, caput, do CPC, que a petição recursal deve ser instruída, no ato de interposição, com o respectivo comprovante. Inexistindo tal comprovação, o § 4o do mesmo dispositivo prevê a intimação para recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, providência que se harmoniza com o dever de cooperação processual (art. 6o, CPC) e com a diretriz de saneamento prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC. Na espécie, no momento da distribuição do presente agravo de instrumento, a parte agravante não cumpriu o dever de comprovar o recolhimento do preparo. Correta, portanto, a determinação de recolhimento em dobro, medida que supre o vício e afasta a deserção, permitindo o regular conhecimento do recurso. Quanto ao pedido de devolução, a agravante alega ter pago o preparo também no agravo duplicado e requer a restituição do valor recolhido em dobro. Sobre o tema, cumpre destacar que a restituição de custas constitui questão de natureza administrativa, disciplinada pela Portaria Conjunta no50/2013 do TJDFT. O art.10 dessa norma autoriza a devolução integral da guia de custas, entre outros casos, quando houver pagamento em duplicidade ou erro material que implique recolhimento indevido. A restituição deve ser solicitada perante a Coordenadoria de Controle de Custas (COGEC/NUCON), acompanhada de cópias da petição inicial ou recursal, da guia e dos recibos de pagamento. Assim, caberá ao setor de custas processar a restituição das custas recolhidas no agravo de instrumento de no 0743303-80.2025.8.07.0000, mediante requerimento da parte interessada com apresentação dos comprovantes de pagamento em duplicidade. Diante disso, passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo formulado nestes autos. Nesse ponto, cumpre registrar, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “caso não seja imediatamente concedido o efeito suspensivo ativo, representa verdadeiro obstáculo à efetividade da execução e ao princípio da instrumentalidade da jurisdição” (ID no 76994122, p. 11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que o fundamento invocado para justificar a antecipação da tutela recursal consiste na mera existência de risco à satisfação do crédito. Entretanto, conforme observa-se na decisão recorrida, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade dos devedores. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento no 0743303-80.2025.8.07.0000, porquanto manifestamente inadmissível (art. 932, inciso III, do CPC), determinando o cancelamento de sua distribuição. Em relação ao presente agravo de instrumento, mantém-se a determinação de recolhimento do preparo em dobro, por ausência de comprovação no ato da interposição (art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932, parágrafo único, CPC), reputando-se sanado o vício, ante o recolhimento efetuado (ID no 77214024). No mais, indefiro antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas na fundamentação acima. Translade-se cópia desta decisão para os autos do agravo de instrumento de no 0743303-80.2025.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator